Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. LEI N°. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO. MILITARES. DISTRITO FEDERAL. LEI 14.131/2021. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. STJ. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X).
2. A Lei 14.131/202, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 35% da remuneração dos militares do Distrito Federal, por ausência de previsão legal.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos aptos a comprovarem a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido.